Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CAMBIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE VIGENTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO QUESTIONADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte.
3. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado por correspondente cambial - o qual não entregou a moeda estrangeira na forma pactuada - deve a instituição financeira responsável pelo câmbio - desde que possua contrato de correspondente vigente à época da compra (como no caso dos autos) - responder solidariamente pelo inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil).
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.